Tribunal: STF
Processo: RE 634086
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A acumulação de cargos da área da saúde é assegurada pela Constituição Federal (art. 37, XVI, “c”, CF), observada a compatibilidade de horários. 



    2 . In casu, a recorrente não comprovou, quando da impetração do writ, a compatibilidade de horários para exercício do cargo de auxiliar de enfermagem em dois hospitais públicos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 644.432-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 26/06/09 e AI 733.152-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.